Tribunal: TJSP
Processo: 1501187-90.2025.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Roubo simples – Recursos do Ministério Público e da Defesa – Recurso defensivo buscando absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para furto, com alegação de furto de uso – Impossibilidade – Prova segura quanto ao roubo – Palavras da vítima firmes e coerentes, corroboradas pela atuação policial – Grave ameaça configurada pela menção de estar armado e pela expressão

Ementa:
Roubo simples – Recursos do Ministério Público e da Defesa – Recurso defensivo buscando absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para furto, com alegação de furto de uso – Impossibilidade – Prova segura quanto ao roubo – Palavras da vítima firmes e coerentes, corroboradas pela atuação policial – Grave ameaça configurada pela menção de estar armado e pela expressão intimidatória "perdeu" – Roubo consumado, nos termos da Súmula 582 do STJ – Impossível a desclassificação – Pretensão ministerial de reconhecimento da causa de aumento do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, exasperação da pena-base e fixação de regime inicial fechado – Descabimento – Prova colhida em juízo a revelar que a vítima apenas visualizou objeto de formato indefinido, sem certeza quanto à existência de arma de fogo – Fragilidade que impede o reconhecimento da majorante – Dosimetria – Correta fixação da pena-base no mínimo legal – Reconhecimento da atenuante da confissão parcial, sem reflexo na reprimenda em razão da Súmula 231 do STJ – Regime inicial aberto mantido – Inviáveis a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena – Recursos Ministerial desprovido e Defensivo parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante da confissão, sem reflexo na pena final.